Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-65.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A INJÚRIA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por RECORRENTE contra sentença da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que aplicou medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de injúria e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (CP, arts. 140 e 147; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I e II).
2. O pedido recursal visa à absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, à substituição da medida de internação por medida em meio aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovadas a autoria e a materialidade dos atos infracionais; e (ii) estabelecer se a medida de internação deve ser substituída por medida em meio aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso foi conhecido apenas em seu efeito devolutivo, conforme interpretação dos arts. 198 e 215 do ECA, combinado com o art. 1.009 do CPC. Não houve demonstração de risco de dano irreparável que justificasse o efeito suspensivo.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos. No caso, os depoimentos da vítima foram coerentes e confirmados em diferentes fases processuais.
6. O RECORRENTE confirmou o uso da faca, ainda que tenha alegado que o fez por autoproteção. A materialidade e a autoria dos atos infracionais restaram comprovadas.
7. O histórico infracional do adolescente inclui atos análogos a desacato, ameaça, roubo, estupro de vulnerável, lesões corporais, descumprimento de medida protetiva e perseguição.
8. Relatórios técnicos indicam múltiplos fatores de risco: violência intrafamiliar, uso frequente de drogas, evasão escolar, ideação suicida e vínculos afetivos fragilizados.
9. A medida de internação é cabível diante da gravidade da infração, da reiteração de condutas infracionais e da ineficácia das medidas anteriormente impostas (ECA, arts. 112, §1o e 122).
10. A internação foi considerada necessária para garantir proteção integral e promover o desenvolvimento do adolescente, diante do contexto social e pessoal desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A apelação interposta contra sentença que impõe medida socioeducativa possui, como regra, apenas efeito devolutivo, salvo demonstração de risco de dano irreparável (ECA, art. 215). 2 A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos. 3. A reincidência infracional e o descumprimento de medidas anteriores justificam a imposição da medida de internação.